Tribunal: TJDFT
Processo: 0740202-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Intime-se a parte agravante a se manifestar sobre o recolhimento do preparo, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.007, § 2o, do CPC, sob pena de deserção, não obstante a guia e o comprovante de IDs 19645357 e 19645358, uma vez que não há correspondência com o valor da causa. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator